Tribunal: TJES
Processo: 5001755-98.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001755-98.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAPHAEL BARROS TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). CONTROLE JURISDICIONAL. APLICAÇÃO DE SANÇÃO. DEMISSÃO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM MERAS AFIRMAÇÕES DA CONDUTA INFRATORA. NULIDADE. DANOS MORAIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

1.
A atuação do Poder Judiciário não deve servir de ferramenta à revisão da decisão administrativa (mérito), mas de controle de possíveis arbitrariedades cometidas pela Administração, a partir do exame de eventual desproporcionalidade da sanção imposta, decisão contrária às provas colhidas no procedimento administrativo e ausência de fundamentação ou motivação.

2. Imprescindível, outrossim, que à comissão processante realize a instrução probatória por meio de diligências, especialmente a oitiva de testemunhas, a fim de apurar os fatos em provas cristalinas, basilares do relatório a ser apresentado e, em seguida, da decisão a ser prolatada pela autoridade competente.

3. No caso, da análise do conjunto probatório produzidos nos autos, percebe-se que a decisão guerreada lastreou somente na denúncia e nas declarações prestadas pela denunciante, sem restar demonstrado as diligências empreendidas visando o esclarecimento dos fatos, em especial a oitiva de outros servidores que trabalhavam no local e, como bem asseverado na sentença, que presenciaram os fatos.

4. Diante de tal contexto, não há como deixar de reconhecer ausência de prova mínima acerca das irregularidades imputadas ao servidor, ensejando a nulidade do ato administrativo.

5. Quanto aos danos morais, como analisado, restou demonstrado nos autos que o servidor municipal, ocupante do cargo efetivo de Professor, foi submetido a processo administrativo disciplinar em que não se esclareceu os fatos com as provas pertinentes-oitivas de testemunhas que presenciaram as irregularidades-, porém aplicada a penalidade de demissão.

6. Portanto, é inegável que a penalidade de demissão causou danos aos direitos da personalidade, ultrapassando o mero aborrecimento, o que enseja a caracterização da responsabilidade civil, estando correta a conclusão da r. sentença, pela configuração do dano moral e consequente condenação do município apelante ao pagamento de indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

7. O recurso adesivo foi interposto para pleitear a reforma da sentença no que tange aos danos morais, tencionando a majoração do “
quantum
” arbitrado, em relação ao qual ocorreu sucumbência total do réu. A situação demandava a interposição de recurso autônomo de apelação, por parte do autor.

8. Apelação conhecida e desprovida. Recurso adesivo não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do réu e não conhecer do recurso adesivo do autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurgem-se as partes contra a r. sentença registrada no Id. 5849419, proferida pelo MM Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES que, julgou procedentes os pedidos na presente ação de reintegração de servidor público c/c indenização por danos morais promovida por RAPHAEL BARROS TEIXEIRA, para “(i) declarar a nulidade do PAD nº 12.605/2019 e, ipso facto, da pena de demissão aplicada e o impedimento de ocupar cargo ou função pública pelo prazo de 5 anos aplicada em desfavor do autor; (ii) determinar a imediata reintegração do autor ao cargo anteriormente ocupado, de Professor da Educação Infantil, sob pena de multa única de R$ 10.000,00, em favor do autor; (iii) determinar que o período de afastamento do servidor seja contado como tempo de serviço, para todos os efeitos legais, inclusive financeiros; (iv) condenar o réu ao pagamento dos vencimentos atrasados, com os devidos reflexos, como se o autor nunca tivesse deixado o serviço público, desde sua demissão, em 19 de dezembro de 2019, respeitada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, devidamente acrescidos de juros e correção monetária (quanto à correção monetária, aplique-se o índice IPCA-E; quanto aos juros moratórios, aplique-se o índice de remuneração da poupança), com apuração em sede de liquidação de sentença; (v) condenar o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano moral, devidamente acrescido de juros e correção monetária (quanto à correção monetária, aplique-se o índice IPCA-E; quanto aos juros moratórios, aplique-se o índice de remuneração da poupança).”.

Sustenta o réu, nas razões do seu apelo, (a) impossibilidade de reexame do mérito nos procedimentos administrativo
s
disciplinares em respeito a independência e discricionariedade da administração pública; (b) existência de Lei Municipal que autoriza a demissão do servidor público; (c) comprovação da autoria e materialidade da agressão cometida pelo autor contra o aluno menor da escola CMEI São Marcos; (d) ausência do dano extrapatrimonial.

Adesivamente, também apela o autor, requerendo a reforma da sentença no tocante ao quantum indenizatório arbitrado pelo eminente Juízo a quo, alegando que afigura ínfimo para alcançar minimamente o caráter dúplice do dano moral (compensação-sanção).

Pois bem.

É cediço que
o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos se dá
exclusivamente sobre o aspecto da legalidade destes
, não podendo o órgão judicante imiscuir-se nas razões de convicção, conveniência e oportunidade adotadas pela Administração Pública.

Na forma do que elucida o ilustre jurista JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “
o controle judicial sobre os atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos”

(CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 26ª Ed., São Paulo: Atlas, 2013, pp. 1016-1017.

Assim é que somente se revela crível a anulação do procedimento administrativo disciplinar pelo Poder Judiciário caso se demonstre a ilegalidade de natureza formal (
vício de procedimento
) ou de natureza material (
vício de julgamento
).

E especificamente quanto à ilegalidade natureza material, resultante de
vício de julgamento
, não é demais rememorar que a atuação do Poder Judiciário não deve servir de ferramenta à revisão da decisão administrativa (mérito), mas de controle de possíveis arbitrariedades cometidas pela Administração, a partir do exame de eventual
desproporcionalidade da sanção imposta
,
decisão contrária às provas colhidas no procedimento administrativo
e
ausência de fundamentação ou motivação
, etc.

Sobre o tema, oportuno registrar a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

I - [...]

XI -
De acordo com a consolidada jurisprudência desta Corte, o controle judicial no processo administrativo disciplinar - PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo
. Veja-se: AgInt no MS n. 26.990/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023; AgInt no MS n. 25.589/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.

XII - Ademais, considerando que a Impetrante foi penalizada por infringência aos arts. 117, XV, c/c 132, XIII, da Lei n. 8.112/1990, não há que se falar em desarrazoabilidade da sanção, porquanto, consoante a Súmula n. 650/STJ, "a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990". No mesmo sentido, mutatis mutandis: MS n. 22.523/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2022; MS n. 20.968/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 29/6/2020. Assim, não se vislumbra direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental.

XIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no MS n. 29.215/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENALIDADE DE DEMISSÃO
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE IMPLICITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - [...]

XII - Quanto à proporcionalidade da pena, tem-se que a aplicação das penalidades pelos órgãos disciplinares em relação aos servidores, traduz-se em exercício regular do poder disciplinar estabelecido no ordenamento jurídico.
A atividade jurisdicional no controle dos atos administrativos disciplinares está restrita ao campo da legalidade e da regularidade do processo administrativo, não se admitindo a incursão no mérito da administração, salvo em caso de flagrante ilegalidade
.

XIII - Isto é, uma vez que verificada a regularidade do procedimento, o controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares não visa discutir a justiça da decisão, ou aferir o grau de conveniência e oportunidade, a fim de reexaminar todo o processo administrativo disciplinar, para adotar conclusão diversa daquela a que chegou a autoridade competente.

XIV - Ainda que assim não fosse, não se mostra desproporcional a pena de demissão no caso em que as faltas apuradas se traduzem em:

"valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública", "improbidade administrativa" e "aplicação irregular de dinheiros públicos", sendo dever da autoridade competente a aplicação da pena demissionária.

Nesse sentido: (AgInt no RMS 58.451/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 31/5/2019; MS 19.560/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 1º/7/2019.) XV - Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido não aponta nenhuma irregularidade no processo administrativo disciplinar a que foi submetido o recorrido, concluindo pela nulidade da decisão administrativa única e exclusivamente em virtude da avocação do processo pela CGU sem a intimação do investigado após a apresentação do relatório da comissão processante, e a suposta ausência de fundamentação da decisão, o que não se verifica no caso em tela, pela só análise do que assentado no próprio acórdão, não sendo o caso de aplicação do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, porque mera revaloração dos elementos já constantes na própria decisão recorrida.

XVI - Correta, portanto, decisão que deu provimento ao recurso especial para afastar a nulidade da portaria.

XVII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.721.801/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

No mesmo sentido, já decidiu esta Corte de Justiça,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000355-59.2021.8.08.0039 APELANTE: MUNICÍPIO DE PANCAS APELADO: DIEGO GARCIA DO NASCIMENTO RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO DEMISSIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
. INASSIDUIDADE HABITUAL. ALEGADOS TRANSTORNO MENTAL E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. COMISSÃO DISCIPLINAR NÃO APUROU MEDIANTE PERÍCIA MÉDICA PARA IDENTIFICAR A INCAPACIDADE LABORAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
É cediço que ao Poder Judiciário não cabe a análise do mérito do ato administrativo, a conveniência ou oportunidade da sanção imposta, mas apenas a legalidade do ato decisório
. A análise, portanto, recai exatamente sobre o devido processo legal, eis que a decisão administrativa não obedeceu aos requisitos exigidos em lei para apuração do estado de saúde do apelado. 2. A partir dos documentos acostados aos autos, servidor comprovou que, à época das faltas e até mesmo em período anterior, foi acometido por Transtornos Mentais e Comportamentais, aliado, ainda, ao uso de entorpecentes, segundo consta de laudo emitido por profissional médico que o acompanha no tratamento da enfermidade. 3. O Estatuto dos Servidores do Município de Pancas (Lei Municipal nº 824/2004) prevê que a comissão processante deverá promover todas as diligências cabíveis para a completa elucidação dos fatos e, inclusive, pode recorrer a técnicos e peritos, além de dispor que, em caso de dúvida sobre a sanidade mental, proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. 4. A Procuradoria do Município de Pancas atentou-se para o laudo médico apresentado e opinou pelo melhor esclarecimento dos fatos em relação à alegada doença mental que incapacitaria o Apelado para a sua atividade laboral, contudo, a comissão nada fez em relação a esse ponto, não elucidando a questão. 5. O processo administrativo disciplinar apresenta vício insanável, caracterizado pela omissão na realização de perícia médica destinada a apurar as reais condições de saúde do servidor no período em que esteve afastado do serviço e, à vista de tal questão, nota-se que o relatório final da comissão que importou na demissão se mostrou eivada de ilegalidade formal. 6. O reconhecimento da ilegalidade do ato demissional impõe o retorno do servidor ao status quo ante, de forma que são devidas as verbas remuneratórias no período do processo administrativo, tal como fixado em sentença. 7. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator. Vitória, 14 de dezembro de 2022.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000355-59.2021.8.08.0039, Relator: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO ANULATÓRIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) CONTROLE JUDICIAL MÉRITO ADMINISTRATIVO
IMPOSSIBILIDADE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE
ASSÉDIO MORAL AUSÊNCIA DE PROVAS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA VALOR DA CAUSA ÍNFIMO RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração
. 2. Considerando a ausência de provas acerca dos vícios arguidos pelo recorrente e a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, não há que se falar em reforma da sentença. 3. Não há como acolher a pretensão indenizatória quando inexistem provas acerca do assédio moral alegado. Isso porque, não restou demonstrada a ocorrência de condutas reiteradas da servidora de cunho abusivo e vexatório. Não há sequer menção a conflitos constantes e reiterados, tendo o apelante limitado-se em colacionar cópias dos processos administrativos sofridos. 4. Considerando o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00), revela-se apropriado o arbitramento dos honorários sucumbenciais de forma equitativa (art. 85, § 8º, CPC), estando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância com os parâmetros presentes no § 2º. 5. Recurso desprovido.

(TJ-ES - AC: 00175895120118080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

Essencial rememorar, outrossim, que “[...] Cumpre à Administração Pública, que formula a acusação, provar o que alega para a correta motivação do ato demissório, pois exigir do impetrante prova de fato negativo, ou seja, de que não forjou o auto de infração para escapar de eventual penalidade, é impor o ônus da prova que não lhe cabe. [...]” (STJ - MS: 15096 DF 2010/0043282-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/10/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/10/2018 RSTJ vol. 252 p. 1069).

Na mesma direção, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (
in
Direito Administrativo, 31. ed. rev. atual e ampl.- Rio de Janeiro: Forense, 2018, pág. 808) ensina sobre o processo administrativo disciplinar que:

“
[...] A instrução rege-se pelos princípios da oficialidade e do contraditório, este último essencial à ampla defesa. Com base no primeiro, a comissão toma a iniciativa para levantamento das provas, podendo realizar ou determinar todas as diligências que julgue necessária a essa finalidade. [...]”

Imprescindível, portanto, que à comissão processante realize a instrução do processo administrativo disciplinar por meio de diligências, especialmente a oitiva de testemunhas, a fim de apurar os fatos em provas cristalinas, basilares do relatório a ser apresentado e, em seguida, da decisão a ser prolatada pela autoridade competente.

Além disso, conforme elucidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “[...] No Processo Administrativo Disciplinar todos os que forem tomar decisões que causem restrições na esfera jurídica de outrem ou que participem da formação de juízo de valor acerca da existência ou não de ilícito administrativo, devem que agir com imparcialidade. A imparcialidade administrativa, como corolário do princípio constitucional da impessoalidade, além de serem uma garantia do acusado, trata-se de figura que envolve o interesse do próprio Estado, na busca da independência, neutralidade e isenção de tratamento, sem as quais perderia sua legitimidade ao proferir decisões viciadas pela impunidade ou perseguições, bem como objetiva proteger as autoridades públicas e os membros da Comissão Processante de pressões externas a fim de influenciar na tomada de decisão contraria ou favorável ao servidor acusado.

[...]” (STJ - MS: 21312 DF 2014/0255554-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/09/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2016).

Dito isso, no caso ora em apreço, cumpre analisar se, o ato administrativo demissionário, respeitou à regularidade do procedimento, à existência dos motivos e, por fim, à razoabilidade e proporcionalidade da sanção aplicada.

O juízo de origem entendeu que:

“
Analisando o conjunto probatório, produzido na esfera administrativa, concluo, com o devido respeito, que a pena de demissão imposta ao servidor, beira ao mais completo absurdo! Não há mínima prova que autorizasse o reconhecimento da suposta agressão, tampouco há elemento mínimo que autorizasse a imposição da pena de demissão, cumulada com o impedimento de assumir cargo ou função pública pelo período de 5 (cinco) anos.

A prova produzida administrativamente foi oral e, conforme os trechos que acima destaquei, baseada apenas nos relatos (eivados de obscuridade) das Senhoras Acleciana Zemke Bailke e Darilza Aparecida da Silva Milbratz, no sentido de que “ouviram dizer” do ASG Walace Nunes de Assis que o “professor Raphael havia batido no aluno Davi” (Id. 10683794, pág. 4).

Essa é a prova que, por mais absurdo que se possa parecer, resultou na demissão do servidor público.

Noutro enfoque, causa estranheza a demissão da suposta única testemunha que presenciou os fatos, Sr. Walace Nunes, servidor oriundo de concurso público, considerando que no depoimento da Sra. Acleciana subentende-se uma certa preocupação e receio daquele com a permanência no serviço público. Vejamos: “que os fatos foram comunicados à diretora depois que o Sr. Walace retornou do horário de almoço, pois sendo ele um ASG e os fatos envolviam um professor, ele ficou com receio de algo acontecer contra ele; que resolveu contar mesmo assim, encarando as consequências” (Id. 10683794, págs. 1 a 3).

Estranho, também, é verificar que as mesmas “provas” e “elementos” que permitiram a certeza, acima de qualquer dúvida razoável, na esfera administrativa, a ponto de resultar na aplicação da pena de demissão ao servidor, não geraram qualquer medida na esfera policial (Polícia Civil), no Ministério Público Estadual e o acionamento do Poder Judiciário Estadual, sendo que todos foram devidamente informados sobre o ocorrido.

Está evidente que o Município de Colatina agiu de forma ilegal, abusiva e arbitrária no presente caso.[...]”

Da análise do conjunto probatório produzido nos autos, assim como o magistrado a quo, reputo que não há provas precisas e claras elucidando os fatos imputados ao autor.

Isso porque, ao contrário do que afirma o município apelante, evidencia-se do processo administrativo disciplinar juntado no Id. 5849066 e seguintes, que a decisão administrativa lastreou
somente
na denúncia e nas declarações prestadas pela denunciante, sem restar demonstrado as diligências empreendidas visando o esclarecimento dos fatos, em especial a oitiva de outros servidores que trabalhavam no local e, como bem asseverado na r. sentença, que presenciaram os fatos.

Diante de tal contexto, não há como deixar de reconhecer ausência de prova mínima acerca das irregularidades imputadas ao servidor, isto é, inexistem elementos probatórios suficientes elucidando os fatos atribuídos ao autor, ensejando a nulidade do ato administrativo.

É nessa linha, a propósito, o entendimento firmado por este e. Tribunal em sentido análogo ao dos autos, conforme
se extrai dos arestos a seguir reproduzidos
:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0006774-25.2012.8.08.0035 Apelante: Estado do Espírito Santo Apelado: Radael Rezende Rodrigues Remetente: MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha Relatora: Desª. Janete Vargas Simões EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
.
APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO
. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
VIOALAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, CULPABILIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
.
PENA DE DEMISSÃO AFASTADA
. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DA VERBA HONORÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS. 1.
Em se tratando de controle jurisdicional da penalidade aplicada a servidor em processo administrativo disciplinar, deve ser realizado de forma ampla, não se limitando apenas a aspectos formais, impondo-se a análise da razoabilidade e proporcionalidade do ato, por força dos princípios da dignidade da pessoa humana e da culpabilidade, sempre visando a resguardar o princípio da legalidade
. Precedentes do c. STJ. 2. Não há provas sequer quanto à falsificação das assinaturas, não havendo a Administração diligenciado no sentido de identificar a quem pertenceriam e, em sendo o caso de falsificação, a quem seria possível imputar sua autoria, deixando de produzir a prova técnica necessária para tanto. 3.
Constata-se que a Administração aplicou a penalidade de demissão ao apelado de forma desarrazoada e sem comprovação da prática de ilícito administrativo
, uma vez que do contexto probatório não é possível extrai-se a conclusão de que o apelado estaria utilizando documento sabidamente falso. O depoimento do Diretor do hospital encontra-se isolado e dissociado dos demais elementos dos autos, não sendo suficiente para embasar a aplicação de tão grave penalidade em desfavor do servidor. 4.
Diante da inexistência de provas concretas
da utilização de documento sabidamente falso pelo apelado,
outra solução não há a não ser a decretação da nulidade do ato administrativo, com a consequente reintegração do servidor ao cargo público, tendo em vista a ilegalidade da demissão, por violação aos princípios da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade
. 5. Não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no art. 2º-B da Lei nº 9.494⁄97, mas de reintegração de servidor por força do reconhecimento da nulidade do ato de demissão, possível a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de se evitar maiores prejuízos ao apelado, provocados pelo não exercício do cargo público. 6. Verba honorária fixada em valor adequado e suficiente para remunerar o labor do advogado da parte autora. 7. Remessa necessária e apelação desprovidas. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da remessa e do recurso de apelação e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 28 de julho de 2015. PRESIDENTE RELATORA

(TJ-ES - APL: 00067742520128080035, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 28/07/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2015)

Neste cenário, tenho que a r. sentença proferida pelo juízo primevo encontra-se acertada, visto que a comissão processante não demonstrou de forma incontestável, reedito, pelo conjunto probatório e o resultado da apuração, que o autor violou normas e condutas, configurando-se, assim, vício insanável, que torna o ato de demissão nulo.

Quanto aos
danos morais
, em que pese o inconformismo do município apelante, reputo cabível a sua condenação à reparação, conforme arbitrado pelo juízo primevo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o qual se apresenta apto e suficiente a reparar o dano sofrido.

Como analisado, restou demonstrado nos autos que o servidor municipal, ocupante do cargo efetivo de Professor, foi submetido a processo administrativo disciplinar em que não se elucidou os fatos com provas precisas-essenciais a conclusão do relatório da comissão processante-, porém aplicada a penalidade de demissão.

É inegável, assim, que a penalidade de demissão causou danos aos direitos da personalidade, ultrapassando o mero aborrecimento, o que enseja a caracterização da responsabilidade civil.

Essa, por igual, a orientação deste e. Tribunal, em casos análogos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO
.
DEMISSÃO
. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
NULIDADE DO ATO
.
DANOS MORAIS DEVIDOS
. MONTANTE REDUZIDO. REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA. 1- Cediço que a ¿demissão é ato de caráter punitivo, representando uma penalidade aplicada ao servidor em razão de infração funcional grave¿. 2- Por ser um ato extremo, com graves consequências para o servidor, tal medida deve obrigatoriamente ser precedida de processo administrativo no qual sejam assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa, conforme previsão expressa do art. 5º, inciso LV c⁄c art. 41, § 1º, da Constituição da Republica. 3-
Diante da verificação da ilegalidade do ato administrativo que demitiu a servidora
, sem observância dos direitos ao contraditório e à ampla defesa, deve ser assegurado o pagamento dos consectários legais e vantagens relativas ao período em que permaneceu afastada. 4-
A situação vivenciada pela Autora extrapola um mero aborrecimento cotidiano, pois, o transtorno suportado por uma demissão de servidor
devidamente aprovado em concurso público,
sem as garantias constitucionais devidas, altera totalmente a normalidade da vida rotineira, gerando angústia, aflição e insegurança passíveis de indenização por danos morais
. 4-Remessa parcialmente provida.

(TJ-ES - Remessa Necessária: 00005218520168080033, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000053-89.2006.8.08. 0060 APELANTE: MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA APELADO: CLÁUDIO BERNARDES BAPTISTA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
SERVIDOR PÚBLICO
– VENCIMENTOS –
DISPONIBILIDADE E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
–
DANO MORAL
– RECURSO DESPROVIDO 1 – A ausência de oportunidade para apresentação de memoriais após a fase de instrução somente acarreta a nulidade da sentença quando for demonstrada a ocorrência de prejuízo ao interessado. 2 – Ainda que posto em disponibilidade ou afastado preventivamente em razão de processo administrativo disciplinar, o servidor não perde automaticamente seu direito aos vencimentos, sendo ilegítima a suspensão de seu pagamento de forma desmotivada. 3 –
O não pagamento dos vencimentos devidos ao servidor público, em um contexto de confessada perseguição política, além dos transtornos financeiros, causa abalo moral, justificando a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais
. 4 – Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do Relator. Vitória⁄ES, 26 de abril de 2016. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - APL: 00000538920068080060, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2016)

Nesse passo, causando ofensa ao direito da personalidade do autor, escorreita a conclusão da r. sentença, pela configuração do dano moral e consequente condenação do município apelante ao pagamento de indenização.

Sob tais considerações, é de ser negado provimento ao recurso de apelação.

O recurso adesivo interposto pelo autor, por sua vez, não pode ser conhecido. Explico.

Nos termos do artigo 997, §1º, do CPC, “Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.”, ou seja, para que seja admissível sua interposição, é imprescindível que tenham saído vencidos, em parte, autor e réu.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ADESIVO. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é cabível a interposição do recurso adesivo quando fica caracterizada a sucumbência recíproca entre a parte que recorreu e a parte que interpôs o recurso adesivamente
. 2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1958131 SP 2021/0248118-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 7, 83 E 211/STJ, 282 E 356/STF. APLICAÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça somente pode conhecer da matéria que tenha sido objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, impossível conhecer do Recurso Especial. (Incide a Súmula 211/STJ e, por analogia, as Súmulas 282 e 356/STF). 2.
A respeito do art. 997 do CPC, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o Recurso adesivo somente será admitido quando caracterizada a sucumbência recíproca entre a parte que recorreu e a parte que interpôs o Recurso adesivament
e (AgInt no AREsp 1.471.516/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 5.11.2019). Incide a Súmula 83/STJ. 3. O acórdão afirmou que a parte autora obteve a totalidade de seu pedido. Afastou-se a incidência do art. 997, § 1º, do CPC, que exige sucumbência recíproca. Rever tal entendimento implica desobedecer à Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1980123 SC 2021/0282867-1, Data de Julgamento: 17/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)

Por outro lado, a
Súmula 326
do c. STJ, assim dispõe:

“
Na ação de indenização por dano moral, a condenação do montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”

In casu
, o recurso adesivo foi interposto para pleitear a reforma da sentença no que tange aos danos morais, tencionando a majoração do “
quantum
” arbitrado,
em relação ao qual ocorreu sucumbência total do réu
.

Sendo assim, tenho que a situação demandava a interposição de recurso autônomo de apelação, por parte do autor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do réu município de Colatina e
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo do autor, nos termos da fundamentação.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12%.

É como voto.

Vitória/ES, na data da assinatura do ato.

Desembargadora
HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)